Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002033-02.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIO CHARNOSKI RUBIM - CPF: 023.980.691-33 (IMPETRANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – VAGA PARA PCD – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE ENTRE OS CARGOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Em que pese os inúmeros extratos de contratos temporários juntados aos autos, não houve comprovação de que os mesmos se destinavam ao mesmo cargo, pólo ou área de atuação do cargo pretendido pelo Impetrante, ou mesmo de que não sido precedidos de prévio processo seletivo, o que afasta a alegação de preterição.

2.

Dessa forma, o candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por CASSIO CHARNOSKI RUBIM, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor da Educação Básica – Educação Física.

Sustenta o Impetrante, que
foi aprovado em concurso público, para o cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FISÍCA – VARZEA GRANDE, para vaga destinada a PcD, restando classificado na 2a colocação.

Ressalta que Edital
no 01/2017, de 03 de julho de 2.017, ofertava 14 vagas, sendo 13 destinadas a ampla concorrência e 01 para Pessoa com Deficiência (PcD).

Aponta que os candidatos classificados em concurso público possuem absoluta prioridade sobre os contratos temporários, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso, de forma que tal preterição convola a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente empossado no cargo de Professor da Educação Básica – Educação Física.

No mérito, vindica a concessão da segurança, em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que reconheceu sua incompetência para julgar o feito (id. 6272477).

A análise da liminar foi postergada para a vinda das informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas pela Procuradoria Geral do Estado, requerendo a denegação do
writ
, conquanto não se comprovou que as contratações se deram especificadamente para o cargo, carga horária e polo territorial que o Impetrante está classificado (id. 8445898).

A liminar foi indeferida (id. 19014957).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida, opinou pela denegação da segurança (id. 25928492).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação do candidato classificado fora do número de vagas.

Inicialmente, necessário destacar que fora oferecida apenas 01 (uma) vaga para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física – Município de Várzea Grande, destinada a Pessoa com Deficiência (PCD), tendo o Impetrante se classificado na segunda colocação – portanto, fora do número de vagas (id. 6272472 – p. 339).

A única vaga disponibilizada foi devidamente preenchida pelo primeiro colocado, que foi nomeado e empossado, não havendo notícias nos autos de que esta vaga tenha sido objeto de vacância.

De igual maneira, consoante destacado na decisão que indeferiu a liminar, em que pese os inúmeros extratos de contratos temporários juntados aos autos, não houve comprovação de que os mesmos se destinavam ao mesmo cargo, pólo ou área de atuação do cargo pretendido pelo Impetrante, ou mesmo de que não sido precedidos de prévio processo seletivo, o que afasta a alegação de preterição.

Dessa forma, o candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. (N.U 0000484-16.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Nesse
aspecto, posicionou-se a i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto:

“[...]
Sob esse aspecto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, porquanto o impetrante fora aprovado em concurso fora no número de vagas e não restou comprovado nos autos a existência de vaga para provimento efetivo, tampouco a ocorrência de alguma preterição ou qualquer outra causa que convolasse suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendia nomeação. [...]” (id. 25928492)

Ante o
exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020